Tribunal: TJDFT
Processo: 0750913-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0750913-02.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDINEY BARBOSA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por CLAUDINEY BARBOSA em face da decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do processo n. 0711238-80.2022.8.07.0018, que indeferiu o arresto (ID 255909307), nos seguintes termos: Cuidam-se de Embargos de Declaração em que o(a)(s) Embargante(s) alega(m) que a decisão de Id 255070317 incorreu em omissão e obscuridade por supostamente não estabelecer como se daria a correção monetária (mensal ou anual). Sustentou que em qualquer contrato de locação habitual, a correção monetária se dá anualmente pelo índice estabelecido em contrato. Destacou que a forma consignada no decisum, dá a entender que a correção monetária se dará mensalmente. Aduziu que a condenação estabelece um “aluguel mensal”, não ficou claro se a aplicação da correção monetária se dará anualmente, como se dá em qualquer contrato de locação, ou se dará mensalmente. A Parte Embargada apresentou suas contrarrazões no Id 255238422. Os autos vieram conclusos para decisão. É em síntese o relatório. DECIDO. O art. 1.022 do CPC contempla em seu bojo as hipóteses nas quais o recurso manejado é cabível. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em IAC aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Art. 489. § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; Embargos de declaração próprios e tempestivos. Deles CONHEÇO. Entendo que a tese do Embargante não pode prosperar. Da omissão A obrigação de pagar constituída em face do Sr. Claudiney tem natureza jurídica indenizatória (aludido réu foi condenado à obrigação de pagar indenização pelo uso do imóvel), e, nos termos da decisão atacada, incide correção monetária sobre as parcelas mensais, conforme estabelecido na parte do dispositivo que julgou parcialmente procedentes os pedidos da reconvenção. Logo, a decisão atacada não é omissa. Veja, quanto ao ponto, que a sentença estabeleceu que “o pagamento de indenização por uso do imóvel no percentual de 0,65% ao mês, calculado sobre o valor previsto no contrato de compra e venda, devido desde a posse até a restituição dos imóveis e devidamente corrigidos monetariamente conforme mesmo índica adotado no contrato rescindido”. Cediço que os contratos indicam que a correção monetária se dá mensalmente. Desse modo, não pode ser dado provimento aos Embargos de Declaração. DISPOSITIVO Diante desse cenário, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Impulsionando os autos, anoto que que, por ora, não há nada a prover quanto aos pedidos deduzidos nos Ids 255263105 e 255437577. Conforme referido pelo postulante, o arbitramento dos honorários se dará posteriormente à liquidação do julgado o que ainda não ocorreu. Incluir novas questões não contribuirão para o solucionamento desta fase. No agravo de instrumento (ID 78557969), requer “Seja deferido o pedido de efeito suspensivo ativo, previsto no art. 1.019 inciso I do CPC, sobrestando o feito no juízo de primeiro grau até decisão final transitada em julgado do agravo de instrumento” (p. 7). Sustenta que a plausibilidade do direito está no fato de que “não há no título em liquidação, imposição de que o aluguel deva ser corrigido mês a mês, de modo, que se aplique a praxe comercial dos contratos de aluguéis, que impõe a atualização monetária anualmente” (p. 8). Com relação ao fundado receio de dano irreparável, afirma que “caso haja o trânsito em julgado a r. decisão agravada, estará consolidado novo título judicial em desfavor da agravante que permitirá o Juízo a homologar os cálculos da contadoria com os aluguéis excessivos, e o Agravante se verá frente a um cumprimento de sentença promovido pela Agravada em seu desfavor com valores muito além dos devidos, que será intimada a pagar débito sob pena de cominações legais prevista no art. 523 do CPC, e caso não seja pago, sofrerá penhora forçada em seu patrimônio, lhe causando prejuízos inimagináveis” (p. 8). Recurso tempestivo. Preparo no ID 78557902. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação àtutela de urgência,o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Com relação à probabilidade do direito, embora sejam relevantes os argumentos trazidos no agravo de instrumento, não verifico a presença da plausibilidade do direito porque a decisão impugnada consignou expressamente que o reajuste do contrato se dá até a restituição do bem, o que acontece mês a mês, e não anualmente. Nesse aspecto, considerando a multiciplicidade de recursos interpostos contra as decisões proferidas na liquidação de sentença, é prudente aguardar a formação do contraditório e da ampla defesa para a reflexão sobre as matérias alegadas, privilegiando os princípios do contraditório e da ampla defesa. A concessão do efeito suspensivo demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. No caso sob exame, o agravante nada demonstrou acerca da existência do risco de constrição patrimonial, notadamente porque o valor devido ainda está em discussão na origem. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Anote-se que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. CARLOS MARTINS Relator